Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-23.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8001203-23.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANILO SALES SANTANA Advogado(s): JAILTON FERNANDO SILVA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE ERRO NO JULGAMENTO. PUBLICADO ACÓRDÃO QUE NÃO CORRESPONDE AOS FATOS TRATADOS NOS AUTOS. EMBARGOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR O JULGAMENTO SENDO O FEITO NOVAMENTE SUBMETIDO A TURMA JULGADORA. I – Assiste razão ao embargante quando afirma existência de erro material pois o Acórdão contido no ID. 55725265 não corresponde aos Autos nº 8001203-23.2023.8.05.0038, não havendo solução outra que não a anulação do julgamento, devendo o feito ser novamente submetido a esta Turma julgadora. II - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS para anular o julgamento da Apelação nº 8001203-23.2023.8.05.0038 para que outro seja proferido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão ID. 55725265, proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8001203-23.2023.8.05.0038, de Porto Seguro/BA, tendo como Embargante DANILO SALES SANTANA e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.